Tribunal: TJSP
Processo: 2255703-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Mandato – Cobrança – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu a aplicação de medidas coercitivas indiretas consistentes em bloqueio da CNH e do passaporte, além do debitar o valor da dívida na fatura de cartão de crédito pertencente ao executado, até quitação integral – Manutenção - Cabimento - Suspensão da CNH e do passaporte que restringe a liberdade pessoal e o direito de

Ementa:
Mandato – Cobrança – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu a aplicação de medidas coercitivas indiretas consistentes em bloqueio da CNH e do passaporte, além do debitar o valor da dívida na fatura de cartão de crédito pertencente ao executado, até quitação integral – Manutenção - Cabimento - Suspensão da CNH e do passaporte que restringe a liberdade pessoal e o direito de locomoção do executado - Inteligência do art. 5o, XV, da CF – Débito na fatura de cartão de crédito - Inviabilidade - Medida coercitiva que extrapola aos limites da razoabilidade e da proporcionalidade.

Recurso do exequente desprovido.